Tribunal: TJMT
Processo: 1028866-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028866-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (AGRAVANTE), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E A ESSA PARTE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo
de
Instrumento. Execução
de
Título Extrajudicial. Penhora
em
Dinheiro.
Bem imóvel ofertado em Garantia pelo Executado. Indeferimento. Ordem legal de Preferência.
Recusa
Legítima do Credor
. Efetividade
da
Execução.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido na Parte Conhecida.

I. Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
decisão que indeferiu pedido de substituição da penhora em dinheiro, realizada via
Sisbajud
, por bem imóvel ofertado em garantia
nos autos da

E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
.

II.
Questão Em Discussão

2. A
quest
ão
em discussão
consiste em
verificar a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel, diante da recusa do credor
.

III.
Razões De Decidir

3.
A ordem legal de penhora prevista no art
igo
835 do CPC pode ser flexibilizada, mas exige demonstração de que a substituição
seja menos onerosa ao executado e que não trará prejuízo ao exequente.

4.
Segundo a jurisprudência do STJ,
"o princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe à efetividade da tutela executiva e, portanto, é legitima a recusa do credor ao pedido de substituição do bem penhorado com preferência legal na ordem de penhora
.
”

5.
Matérias não apreciadas na instância de origem não podem ser analisadas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel
será possível
se
for menos onerosa ao executado e que não acarrete
prejuízo
ao exequente
.

É legítima a recusa do credor à substituição que comprometa a utilidade da execução.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 835, § 1º, e 847.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
n. 2.873.584/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.755.830/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028866-47.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Altemir Ottoni
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT que
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000250-08.2024.8.11.0094, ajuizada por

Jiancarlo

Leobet
,
rejeitou o

bem imóvel
oferecido pelo Recorrente como garantia da Execução
.

Nas razões recursais, afirma que o valor do imóvel é superior à dívida e, ao indeferir o pedido, o Julgador de primeiro grau, ofende os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

Assegura que a regra de preferência não é absoluta e pode ser flexibilizada, especialmente quando a penhora em dinheiro se revela ineficaz e a garantia oferecida é idônea e suficiente para garantir o Juízo.

Além disso, o Agravante
aponta a
existência de vícios substanciais que comprometem
a
validade
do título executivo
.

Sustenta a inexigibilidade do crédito e, como matéria de defesa, aduz exceção de contrato não cumprido, cessão de direito inexistente, vício redibitório, bem como invalidade da cláusula de exclusão por evicção.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja aceito o imóvel ofertado como garantia da Execução e o levantamento das constrições eventualmente promovidas.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
309822898
).

Contraminuta juntada no Id.
315800873
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

José Altemir Ottoni
interpôs Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a
decisão
lançada nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1000250-08.2024.8.11.0094,
proposta
por

Jiancarlo

Leobet
.

A controvérsia tem origem
na

E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
lastreada
em Contrato de Cessão de Direitos Possessórios de Imóvel Rural, celebrado em 15/08/2018, mediante o qual o
Recorrido
alienou ao
Recorrente
uma área de 550 hectares, situada no Município de
Tabaporã
/MT, com pagamento
ajustado
em três parcelas, por meio da entrega de sacas de soja.

D
iante do inadimplemento

das
parcelas de 2019 e 2020
, o Recorrido ajuizou a Execução para o recebimento
do produto
.

Em razão do não cumprimento
da
obrigação,
o
Recorrido
requereu a conversão da
E
xecução para quantia certa
.

O Juiz singular deferiu o pedido, converteu
a Execução de entrega de coisa incerta em E
xecução por quantia certa, homologou o valor do débito
,
fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
do valor do débito e determinou nova citação
.

Decorrido o prazo sem pagamento
, o Recorrido requereu o prosseguimento da Execução com a penhora de
bens, preferencialmente em dinheiro, por meio d
o sistema
Sisbajud
.

O
Recorrente
, por sua vez,
oferece
u
bem imóvel em garantia da
Execução
e
requereu
o afastamento da penhora via
Sisbajud
, o que
foi recusado
pelo Recorrido/Exequente.

O Juiz singular indeferiu o pedido

de substituição formulado pelo
Recorrente
.

Neste ponto, reside o inconformismo do Recorrente.

Nas razões recursais,
afirma
que o valor do imóvel é superior à dívida
e, ao indeferir o pedido, o Julgador de primeiro grau
, ofende os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

Assegura que a regra de preferência não é absoluta e pode ser flexibilizada, especialmente quando a penhora em dinheiro se revela ineficaz e a garantia oferecida é idônea e suficiente para garantir o Juízo.

Além disso, o Agravante
aponta a
existência de vícios substanciais que comprometem
a
validade
do título executivo
.

Sustenta a inexigibilidade do crédito e, como matéria de defesa, aduz exceção de contrato não cumprido
, cessão de direito inexistente, vício redibitório, bem como invalidade da cláusula de exclusão por evicção.

O artigo
8
35
do Código de Processo Civil
estabelece ordem de prefer
ência para penhora
,
e a redação do parágrafo
primeiro prevê que a penhora em dinheiro é prioritária, podendo o Juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no
de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Sobre o tema
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem firme o entendimento de que
a
ordem de preferência de penhora estabelecida
neste dispositivo
não é absoluta
e pode
ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto
. A propósito:
AREsp
n. 2.873.584/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025
.

Noutro sentido, o artigo 805 do CPC, dispõe que
quando por vários meios o Exequente puder promover a Execução, o Juiz mandará que se faça pelo mo
d
o menos gravoso para o Executado
e, caberá ao próprio Executado, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
.

A
ssim, se o Executado pretende a substituição da penhora é importante que
comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao Exequente. Esse é o teor do artigo 847, do CPC.

Sobre o conceito de
prejuízo,
Humberto Teodoro Jr.

e
xplica que

o prejuízo de que cogita o art. 847 corresponde à redução ou ausência de liquidez da execução. A troca por qualquer outro bem que torna a apuração do numerário para resgate da dívida ajuizada mais problemática, demorada ou custosa não pode ser acolhida

(Curso de direito processual civil. v. 3. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 451).

No caso, o Recorrente busca a
substituição da penhora de ativos financeiros por um bem imóvel
ofertado
em garantia,
sob a alegação de que este tem
valor superior ao da dívida.

Contudo, a substituição postulada implica prejuízo ao
E
xequente, na medida em que representa redução significativa da liquidez da
E
xecução, além de transferir ao credor o ônus de realizar diligências complementares para a localização, avaliação e alienação judicial do bem
, o que torna
o processo mais lento
e
custoso.

Ademais, não houve sequer tentativa de constrição de ativos financeiros previamente ao pedido de substituição, o que torna prematuro admitir a flexibilização excepcional da ordem legal de preferência.

Em conformidade com este entendimento
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe à efetividade da tutela executiva, sendo legítima a recusa do credor à substituição do bem penhorado quando este não observa a ordem legal de preferência e compromete a utilidade da
E
xecução

Nesse sentido:

o princípio da menor onerosidade ao devedor não se sobrepõe à efetividade da tutela executiva e, portanto,
é legitima a recusa do credor ao pedido de substituição do bem penhorado com preferência legal na ordem de penhora
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.755.830/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025
)
.

Diante disso
, ao menos por ora,
não se justifica a flexibilização excepcional da ordem legal de penhora, razão pela qual deve prevalecer a constrição sobre ativos financeiros
, com base na legítima recusa do credor à substituição por bem que pode comprometer a efetividade da tutela executiva.

No que se refere à alegação de inexigibilidade do título executivo e às demais teses defensivas suscitadas pelo Recorrente
, tais
como a existência de vícios substanciais no negócio jurídico, exceção de contrato não cumprido, cessão de direito inexistente, vício redibitório e nulidade da cláusula de exclusão por evicção
, essas
matérias não comportam exame nesta instância recursal, uma vez que não foram objeto de apreciação pelo
Juiz singular.

Admitir seu conhecimento pelo Tribunal, nesta fase, implica indevida supressão de instância, em afronta ao
duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
não conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida,
nego
-lhe
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025